Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703560-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANESSA ALBERNAZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WANESSA ALBERNAZ contra o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a suspensão do ato que a eliminou do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal. Compulsando os autos, denota-se ausência do recolhimento das custas judiciais, ante o pedido de gratuidade de justiça. Da análise do caso em apreço, depreende-se que a impetrante se qualifica como professora. No entanto, não traz qualquer meio que comprove sua renda e despesas. Inexistindo elementos nos autos que evidenciem a incapacidade financeira, faz-se necessário que a impetrante traga documentos hábeis a demonstrar sua hipossuficiência ou que efetue o recolhimento das custas judiciais, pois, na espécie, subsiste dúvida sobre a alegada hipossuficiência econômica. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o c/c artigo 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, concedo a impetrante o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para comprovar sua hipossuficiência econômica ou efetue o recolhimento das custas judiciais. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de março de 2022